Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há contradição no acórdão que reconhece a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado e eliminando o excesso da sentença que julgou além do pedido formulado pelo autor.
2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
3. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, somente o recorrente vencido será condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios. Se a pretensão recursal foi parcialmente acolhida, não há condenação.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.